Tribunal: STF
Processo: Rcl 40499
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assentou a competência da Justiça Especializada para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração. 
    Sustenta-se, em síntese, ser a Justiça Comum competente para o julgamento da demanda, julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90).
    Afirma-se que a demanda objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação, sendo fato incontroverso “– admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram detectados “após 20 (vinte) anos de exposição ocupacional” (ocorrida, in casu, entre 1987 e 1990), ou seja, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). (eDOC 1, p. 4).
     Aduz que a manutenção da competência na Justiça Especializada afronta a autoridade dos julgamentos proferidos na ADI 3.395-MC.
    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Medida Cautelar na ADI 3.395, referendou liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a qual suspendeu toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, em acórdão assim ementado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006) 
    A partir deste precedente, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo – se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. A esse propósito, cito julgado esclarecedor: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DEFINIÇÃO DO ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADIn 3.395-MC/DF - 2. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADIn 3.395/DF. 3. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público. 5. Agravo regimental desprovido, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.” (AgRgMC-RCL 4.785/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes) (grifos nossos) 
    Na espécie, verifica-se que a questão da competência foi expressamente tratada na decisão reclamada, tendo sido solucionada com base nos seguintes fundamentos (eDOC 12, p. 7): 
    “A insistente linha argumentativa trazida pela Ré acerca da incompetência desta Especializada para apreciar e decidir o presente feito já foi apreciada por esta Corte em diversos julgados, cujo entendimento perfilhado é no sentido de que em se tratando de transmudação de regime jurídico, de celetista para estatutário, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda cuja pretensão envolva parcelas trabalhistas referentes a período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo, ressaltando ser tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT, portanto, nos moldes da OJ 138/SBDI-1/TST:
    COMPETÊNCIA RESIDUAL. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO (nova redação em decorrência da incorporação da Orientação Jurisprudencial nº 249 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005 Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista. (1ª parte - ex-OJ nº 138 da SDI-1 - inserida em 27.11.98; 2ª parte - ex-OJ nº 249 - inserida em 13.03.02)
    Nesse passo, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente feito, porquanto a pretensão do recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, anterior à Lei nº 8.112/1990.”
    Inicialmente, relembro que, para alterar o entendimento contido na decisão atacada a fim de acolher o argumento da reclamante segundo o qual os danos à saúde só foram detectados entre 1987 e 1990, na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90), seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, o que inviável na via da reclamação.
    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Repiso, portanto, que na lide vertente restou assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.
    Por fim, corrobora a correção do ato reclamado, além da observância ao paradigma - ADI 3.395 – também a adequação ao que decidido nesta Corte em repercussão geral, no Tema 928, Rel. Ministro Gilmar Mendes: 
    “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente